Tribunal: TJMT
Processo: 1030283-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030283-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), JEVANIHARA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 027.140.461-26 (AGRAVANTE), M. R. S. P. - CPF: 097.874.281-81 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), JEVANIHARA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 027.140.461-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO PARA SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão relevante ao não apreciar o pedido de transferência da sessão virtual para julgamento presencial ou por videoconferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de transferência da sessão foi devidamente atendido, com a redesignação do julgamento para sessão presencial, conforme consta dos autos e da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

4.

Diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração não são cabíveis para reexame do mérito da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “O pedido de transferência da sessão de julgamento para formato presencial ou por videoconferência, quando atendido, não configura omissão apta a justificar a nulidade do acórdão”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1008671-71.2021.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 16/07/2024, DJE 19/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. R. S. P.

em face do acórdão de id. 264773760, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que
deferiu parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência
para determinar que a parte requerida proceda à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar destinado ao autor de forma integral
.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que seu pedido de transferência do julgamento para sessão presencial/videoconferência não foi apreciado, o que teria resultado em cerceamento de defesa pela impossibilidade de realizar sustentação oral. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão e declarar nulo o acórdão
(id. 267050760)
.

Em
contrarrazões, o embargado
BRADESCO SAUDE S/A
pugna pela rejeição dos embargos
(id. 271866351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar alegada omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de apreciação do pedido de transferência da sessão virtual para presencial/videoconferência
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência da omissão apontada pela embargante. Os autos demonstram que, após a formulação do requerimento do embargante de transferência da sessão virtual para presencial/videoconferência em 20/12/2024 (id. 260894174), foi expedida nova intimação no mesmo dia, designando o julgamento para sessão hibrida em 29/01/2025, que foi disponibilizado no DJe em 23/12/2024 (id. 260913188).

Veja-se:

Dessa forma, o pedido formulado pelo agravante foi efetivamente atendido e, portanto, inexiste a alegada omissão que levaria a nulidade do acórdão embargado.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 27/07/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no artigo 4º, incisos III e IV, §1º, que nas hipóteses de pedido de sustentação oral, os processos serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.”

(N.U 1008671-71.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

A
pretensão de rediscutir o mérito ou reverter o julgamento sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025